Tribunal: TJDFT
Processo: 0700997-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700997-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMEIRE DE ARRUDA SANTANA AGRAVADO: GLEYZE ARAUJO LEMOS E SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSEMEIRE DE ARRUDA SANTANA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de cumprimento de sentença no 0709722-19.2022.8.07.0020, entendeu que a gratuidade de justiça concedida na instância recursal não retroage aos atos praticados em primeira instância, ou seja, a decisão que confere o benefício processual opera efeitos ex nunc. É o breve relatório. Decido. Verifico nos autos originários, processo no 0709722-19.2022.8.07.0020, que o juízo a quo proferiu sentença de extinção com resolução do mérito, ID 152471853, em face da transação realizada entre as partes. A mencionada autocomposição (ID 151898373) versa, inclusive, sobre os pontos discutidos neste agravo: [...] A executada, Rosemeire de Arruda Santana, pagará a exequente Gleyze Araújo Lemos e Silva da seguinte forma: entrada de R$ 9.041,71 (nove mil e quarenta e um reais e setenta e um centavos), valor este bloqueado via SISBAJUD, e 42 parcelas no valor de R$ 1.175,00 (mil e duzentos reais), totalizam o valor de R$ 58.391,71 (cinquenta e oito mil trezentos e noventa e um reais e setenta e um centavos) para quitação dos valores referentes à condenação em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa á título de honorários sucumbenciais, objeto da presente execução. [...] Além de renunciar o direito de interpor qualquer recurso, a parte executada, Rosemeire de Arruda Santana, requer a desistência do recurso de Agravo de Instrumento interposto nos autos n. 0700997-67.2023.807.0000 em tramite na 5a Turma Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em razão do acordo firmado entre as partes, renunciando ainda ao direito de interpor qualquer recurso da decisão que extinguir o recurso, de modo a operar o trânsito em julgado de imediato. Portanto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, não se vislumbrando, assim, a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado da minha relatoria: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0705005-24.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) AGRAVADO(S) Relator Desembargador JOÃO LUIS FISCHER DIAS Acórdão No 1622671 EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NA INSTÂNCIA A QUO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO E DE INSTRUMENTO PREJUDICADOS. 1. A jurisprudência se firmou no sentido de que diante da homologação de acordo pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas na transação, pela perda de seu objeto. 2. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi deferida em parte, em patamar inferior ao postulado e que dessa decisão monocrática se interpôs agravo interno, prolatada sentença homologatória de acordo sobre os alimentos requeridos, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados nestes recursos. 3. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOÃO LUIS FISCHER DIAS - Relator, ANA CANTARINO - 1o Vogal e MARIA IVATÔNIA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, em proferir a seguinte decisão: JULGAR PREJUDICADOS O AGRAVO INTERNO E DE INSTRUMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de março de 2023